Tribunal: STF
Processo: Rcl 53760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 1º.6.2022, por Tulio Marcelo Denig Bandeira contra ato do juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR. 



    2. O reclamante alega contrariedade ao “princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CF/88; 7.5 e 8.1 DA CADH)”, pois “desde a Operação de Busca e Apreensão, todos os bens deste Reclamante encontram-se acautelados (medidas assecuratórias), e o inquérito policial está a 3 (TRÊS) meses e 24 (VINTE E QUATRO) dias instaurado e sem resolução, ou qualquer denúncia oferecida”.



    Narra que a “partir dos elementos colhidos no âmbito do acordo de colaboração premiada firmado por Marcos José de Oliveira, mais especificamente do Acordo de Delação Premiada nº ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA Nº 504425353.2021.4.04.7000, e mediante requerimento formulado pela Autoridade Policial, o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR determinou o início de investigação criminal com o objetivo de aprofundar a perquirição dos fatos.



    Em, 08/02/2022, agentes da Polícia Federal deram fiel cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão em endereços relacionados a este causídico e familiares. Esta denominada operação - ‘Narcolaundry’ - se deu através do Inquérito Policial nº 2021.0060994 - DRE/DRCOR/SR/PF/PR, e é um desfecho da ‘Operação Narcobroker’ que tramita sob o nº 5055069-65.2019.4.04.7000, Marcos José de Oliveira, que é réu/delator levantou falsas acusações sob várias pessoas DO BRASIL, das quais, o próprio deu golpe milionário.



    Importante ressaltar que o Delegado da Polícia Federal juntamente com o pedido de Busca e Apreensão também requereu a decretação da prisão preventiva dos supostos investigados, a qual foi sabiamente indeferida pelo Juízo, por ser intempestiva.



    (…) além do excesso de prazo do inquérito policial em curso, o conjunto de fatos em apreço e os elementos de informação colhidos nas investigações simultâneas evidenciam a patente falta de suporte fático e probatório mínimo que autorize o prosseguimento da persecução penal por tempo indeterminado em face do RECLAMANTE”.



     Alega que “já se passaram 114 dias da Operação, e sequer existe a conclusão do inquérito/pedido de prisão preventiva!!!



    Veja Senhora Ministra, que tudo é baseado em delação premiada, baseado somente na palavra de um delinquente contumaz, que sequer delatou seus próprios crimes na integralidade, conforme já e objeto de Habeas Corpus nº 501658184.2022.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual se busca a nulidade absoluta da delação premiada, por falsa e mentirosa e por não abarcar todos os crimes do delator.



    Excelência não pode um processo investigativo se eternizar em busca de fantasmas que não existem. Bens estão apreendidos e ao arrepio da lei não pode existir constrição por mais de 60 dias sem oferecimento de denúncia.



    (…) Depreende-se assim que os elementos amealhados na referida investigação, em que já ouvido o colaborador, bem assim acostados os documentos pertinentes, não dão suporte à manutenção de persecução penal em face do RECLAMANTE, porquanto inexistentes quaisquer indícios mínimos de autoria, ou de materialidade delitivas, além de evidenciarem a fragilidade dos fatos ofertados por colaboradores da Justiça.



    E, nesse sentido, essa C. Corte Suprema reconhece a impossibilidade de se dar continuidade a investigações cujos fatos já são de conhecimento das autoridades responsáveis a tempo suficiente – INVESTIGAÇÃO INICIADA EM 2019!!!! -, sem que tenham sido produzidos elementos sólidos de materialidade delitiva, ou novos indícios, sob pena de configuração de constrangimento ilegal”.



    Assevera estar sofrendo dano em sua imagem, pois é “empresário e Advogado conhecido e bastante respeitado no ramo jurídico, estando à frente e atuante no setor, a partir do trabalho de seus mais de 20 anos de experiência.



    Além de possuir escritório presente em variados Estados brasileiros, tem atuação em diversos órgãos e entidades.



    (...) foi Presidente FUNDADOR da Câmara Internacional de Negócios e Presidente da Liga Cultura Árabe Brasileira (LICAB) (AINDA CONSTO COMO RESPONSAVEL PERANTE A RECEITA FEDERAL, POREM A MUITO TEMPO NÃO SOU MAIS PRESIDENTE E NÃO POR MOTIVOS TECNICOS NA RECEITA FEDERAL (ECAC) NÃO ESTA SENDO ALTERADO. CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO)” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) No âmbito da cognição primeira, tocante à necessidade urgente de liminar, requer-se a suspensão do inquéritos policial e medida assecuratória, em trâmite na 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, até julgamento final desta Reclamação Constitucional (nº 5065584-91.2021.4.04.7000 e 5065603-97.2021.4.04.7000).



    Tal pedido de índole cautelar se faz em virtude de ser impossível deduzir autodefesa em um inquérito policial, que representa a desordem de atos, eivados de vícios e nulidades, calçados em colaboração processual desencontrada, leva à situação kafkaniana de ter de responder a questões da autoridade policial, diante de um quebracabeça de elementos desconectados, de propósito, para embaralhar a ampla defesa e o direito à informação que ostenta o ora RECLAMANTE (art. 5º, LI e LV, da CR).



    (…) No mérito, com todo acatamento, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição da República, e artigos 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, requer-se:



    i) o trancamento da investigação criminal, pelo desrespeito ao julgamento em prazo razoável, como princípio-norteador do devido processo penal, no âmbito do juiz natural, dadas as nefastas consequências da inconclusão da persecução penal para o RECLAMANTE, tendo em vista já ultrapassado o prazo de 90 dias sem que sequer haja denuncia” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. A reclamante aponta como autoridade reclamada o juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR.



    Insurge-se contra eventual excesso de prazo do inquérito policial no qual investigado, estando seus bens “acautelados” e sofrendo dano em sua imagem de empresário e advogado. Aponta contrariado o “princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CF/88; 7.5 e 8.1 DA CADH)”.



    O reclamante não aponta, neste processo, súmula vinculante ou julgados proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo referente a ele que teria sido desrespeitada nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar eventual excesso de prazo do inquérito policial e dano a sua imagem.



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. Eventuais constrangimentos ilegais pelo excesso de prazo do inquérito policial, em especial pelo alongado período da medida de bloqueio dos seus bens, e dano a sua imagem podem ser objeto de impugnação da defesa do reclamante pelos instrumentos adequados nas instâncias antecedentes.



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora